Tribunal: TJDFT
Processo: 0743676-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743676-44.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A teor do despacho proferido de ID 14384111 e a petição de reconsideração de ID 14380915, a discussão acerca da possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública foi submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito do RE no 1.140.005, Tema 1002, no qual o Supremo Tribunal Federal reputou constitucional e reconheceu a existência de repercussão geral da matéria. Confira: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. Nesse diapasão, tendo em vista que o apelo extremo interposto pela Defensoria Pública do DF (ID 11949385) versa sobre idêntica questão, merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de que a controvérsia alvo deste recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do referido Leading Case. Em sendo assim, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF